Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701449-19.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Tendo em vista o objeto do presente recurso discutir o descabimento do indeferimento da Inicial em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e haja vista haver um Agravo de Instrumento ainda pendente de decisão final tratando especificamente sobre a gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de origem, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, entendo ser o caso de suspender a tramitação do presente recurso até o julgamento final do Agravo de Instrumento n° 0738861- 08.2024.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator